Tribunal: TJMT
Processo: 1018090-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018090-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), IRENE BASTOS - CPF: 838.314.287-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CHURRASCARIA E PIZZARIA GAUCHA LTDA - CNPJ: 24.972.515/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR DA CAS - CPF: 248.934.630-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI - CPF: 253.343.828-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMANO NESTOR MAFACIOLLI - CPF: 240.750.430-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1018090-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IRENE BASTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO: ROMANO NESTOR MAFACIOLLI, MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI, LEONIR DA CAS E CHURRASCARIA E PIZZARIA GAUCHA LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO – DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE DEMONSTRADA – CITAÇÃO DE PARTE DOS EXECUTADOS E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 106 do STJ: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

2. Demonstrada a diligência da parte exequente no acompanhamento processual, tendo ocorrido a citação de parte dos executados e o comparecimento espontâneo de outros, não se pode atribuir ao credor a responsabilidade pela demora na efetivação da citação da agravante.

3. O ordenamento jurídico não pode beneficiar o devedor que deliberadamente se esquiva de suas obrigações e dificulta sua localização para citação no processo executivo.

4. Agravo desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IRENE BASTOS
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial (em fase de cumprimento de sentença) nº 0022008.16.2010.8.11.0041,
em tramite na 4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que indeferiu exceção de pré-executividade manejada pela agravante, na qual alegava a prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que ocorreu a prescrição da pretensão executiva, pois a ação foi proposta em 07/07/2010, porém, sua citação válida somente ocorreu em 06/08/2019, ou seja, mais de 9 anos após a propositura da demanda.

Aduz que a dívida discutida venceu em 01/10/2008 e, portanto, considerando o prazo prescricional de 3 anos aplicável à espécie, estaria prescrita a pretensão.

Sustenta que não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, mas sim à inércia do próprio agravado. Argumenta ainda acerca do princípio da cartularidade, defendendo a necessidade de apresentação do título original para a execução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que se reconheça a ocorrência da prescrição.

Sem pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal, o presente recurso de agravo de instrumento fora recebido em seu natural efeito (ID

291363862).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso – ID. 295972869.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o agravado/exequente
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou Execução de Título Judicial nº 0022008.16.2010.8.11.0041 - Cód. 448545 - em face de CHURRASCARIA E PIZZARIA GAUCHA LTDA ME, ROMANO NESTOR MAFACIOLLI, MARISETE MOCELLIN MAFACIOLLI, LEONIR DA CAS e desta agravante
IRENE BASTOS
, com fundamento na Cédula de Crédito Comercial nº 40/00035-4, no valor de R$ 89.000,00, firmada em 10/08/2004, com vencimento para 01/09/2009. Diante do inadimplemento, o débito totalizou a quantia de R$ 30.279,90, atualizado até 24/11/2009.

Verifica-se da cronologia processual que:

- 07/07/2010: Propositura da ação de execução pelo Banco do Brasil.

- 12/08/2010: Despacho ordenando a citação dos executados.

- 06/06/2011: Expedição do mandado de citação (aproximadamente 10 meses após o despacho inicial)

- 25/07/2011: Devolução do mandado NEGATIVO em relação a Leonir e Irene Bastos

- 03/10/2011: Os autos foram entregues em carga de Correio

- Autos ficaram em secretaria por mais de 2 anos sem movimentação

- 05/02/2013: Intimação para que o exequente se manifestasse sobre a devolução do mandado

- 22/03/2013: Exequente apresenta manifestação nos autos

- 23/04/2013: Certidão de secretaria informando que o comprovante de diligência do Oficial de Justiça foi juntado aos autos

- 23/04/2013: Requerida pesquisa de endereço dos demais executados

- 26/04/2013: Mandado devolvido CUMPRIDO pelo Oficial de Justiça dando conta da citação da pessoa jurídica (Churrascaria e Pizzaria Gaúcha)

- 16/05/2013: Comparecimento espontâneo dos executados Romano Nestor Mafaciolli e Marisete Mocellin Mafaciolli, indicando bem à penhora e juntando matrícula dos referidos bens.

-14/04/2014: Suspensão do feito. (ID 60571140 - Pág. 133 dos autos principais).

- 06/09/2016: deferida consulta junto a Delegacia da Receita Federal.

-06/08/2019: Efetivação da citação válida de Irene Bastos

- Em 06/08/2019, a executada Irene Bastos foi finalmente citada, e em seguida apresentou embargos à execução (autos nº 0013580-30.2019.8.11.0041).

- Em 09/03/2022, o juízo reconheceu a prescrição em relação à executada Leonir da Cas, extinguindo a execução contra esta, por não ter sido citada no prazo prescricional.

- Em 02/06/2022, os embargos à execução de Irene Bastos foram julgados improcedentes.

- Em 06/03/2023, o juízo deferiu o pedido de penhora online via sistema Sisbajud, que resultou no bloqueio parcial de R$ 3.111,53 nas contas dos executados.

- Em 13/03/2023, a executada Marisete Mocellin Mafaciolli apresentou impugnação à penhora, alegando impenhorabilidade por se tratar de valores provenientes de pensão por morte.

- Em 23/05/2023, o juízo acolheu o pedido de Marisete Mocellin Mafaciolli e determinou a liberação do valor de R$ 3.096,81, por considerar que se tratava de verba impenhorável proveniente de pensão.

- 12/05/2025: Publicação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade”

Pois bem.

Inicialmente, de se destacar que a discussão central do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do título executivo, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da ação executiva e a efetiva citação da executada.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em título extrajudicial é definido pelo
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5º
,
I
, estabelecendo que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o exequente, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A título de esclarecimento,

a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Todavia
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]"
(STJ,
AgInt no AREsp n. 1.212.282/MG
, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

Além disso, o STJ pacificou entendimento cristalizado na Súmula 106, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Desta forma, ao se atentar para as providências descritas nos autos, é possível perceber que a ação foi interposta em 07/07/2010, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição da pretensão executória
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição direta,
porque ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que a instituição agravada sempre se manteve diligente a fim de garantir a citação da agravante e dos demais executados, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, e falta de boa-fé dos executados que se ocultaram e não informaram a mudança de endereço, não há, portanto, como penalizar a agravada pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.º 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.º 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.º 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização dos executados e de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025